Tribunal: TJBA
Processo: 0000617-55.2007.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Vitória da Conquista Embargos de Declaração na Apelação: 0000617-55.2007.8.05.0274 Embargante: Carlos Santos Ribeiro Defensor Público: Henrique Alves da Silva Relator: Mario Alberto Simões Hirs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defesa de Carlos Santos Ribeiro contra acórdão que, ao julgar o recurso de apelação, manteve integralmente a sentença condenatória. A Defesa sustentou que o acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade ao afastar a tese de continuidade delitiva, sem enfrentar os argumentos jurídicos apresentados. Ademais, alegou a ausência de manifestação acerca da tese subsidiária que pretendia a fixação da fração de aumento aplicável, caso se reconhecesse continuidade delitiva. Prequestionou os arts. 69 e 71 do Código Penal com vistas à eventual interposição de recurso especial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado deixou de enfrentar, de modo específico e fundamentado, os argumentos da Defesa relativos à aplicação da Teoria Mista, especialmente quanto à unidade de desígnios, para reconhecer a continuidade delitiva; bem com à análise subsidiária da fração de exasperação da pena. III. Razões de decidir 3. O art. 619 do CPP delimita o âmbito dos embargos de declaração, admitindo sua oposição apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, vedando seu uso como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida. 4. O acórdão embargado examinou expressamente a dinâmica fática: as condutas criminosas foram executadas de forma sucessiva, autônoma e independente, cada qual dotada de dolo próprio, conforme demonstrado pelo depoimento da vítima sobrevivente e pelo laudo pericial que descreve a estrutura interna do imóvel. Essa fundamentação foi suficiente para afastar a unidade de desígnios, requisito subjetivo da continuidade delitiva segundo a jurisprudência consolidada. 5. A decisão consignou, ainda, que os resultados naturalísticos se mostraram plenamente individualizados, cada qual decorrente de condutas autônomas e sucessivas, circunstância que revela a autonomia jurídico-penal de cada evento e se mostra incompatível com a ficção jurídica da continuidade delitiva. Nesse contexto, a incidência do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, revelou-se técnica e adequadamente fundamentada. 6. A invocação da Teoria Mista restou implicitamente superada a partir do reconhecimento, à luz do acervo probatório, da inexistência de unidade de desígnios entre as condutas. Rechaçada a tese em seus fundamentos fático e jurídico, fica logicamente prejudicada a análise da questão subsidiária relativa à fração de exasperação da pena, por ausência do pressuposto lógico indispensável à sua apreciação. 7. Ausentes vícios formais, resta claro que a Defesa pretende, mediante embargos, reabrir a discussão sobre o mérito, o que é juridicamente inviável nessa via recursal. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Teses de julgamento: “1- A ausência de vícios previstos no art. 619 do CPP impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir matéria de mérito.” Dispositivos legais relevantes citados: Código Penal, arts. 69 e 71; Código de Processo Penal, art. 619. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido na Apelação nº 0000617-55.2007.8.05.0274, em que figura como Embargante Carlos Santos Ribeiro. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator